Tribunal: STF
Processo: AI 669077
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEMANDA SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA.
1. Nova orientação jurisprudencial em face da EC 45/2004.
   Precedente: CC 7.204. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento
   das causas de indenização decorrentes de acidente do trabalho
   propostas pelo empregado contra o empregador.
2. Inexistência de
   sentença de mérito proferida pela justiça comum antes da EC
   45/2004.
3. Agravo regimental improvido.